Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 1.015, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. QUALIFICAÇÃO CORRETA DAS PARTES. DEFEITO SANÁVEL NOS AUTOS DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.015, IV, do CPC/15, prevê, de forma expressa, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
2. Em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual e desde que observado o contraditório e a ampla defesa, admite-se o pedido de desconsideração da personalidade jurídica como incidente processual, sendo desnecessária, portanto, a instauração de incidente autônomo para análise e processamento de seu requerimento. Precedentes do c. STJ e do TJDFT.
3. Demonstrado que o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se embasado em possível sucessão empresarial irregular, com ocultação de bens, em atendimento ao ditame do art. 50 do CC, eventual qualificação incorreta das partes poderá ser sanada durante o curso do procedimento, por se tratar de vício sanável.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.